Tribunal: TJES
Processo: 0023812-16.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023812-16.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FELIPE MIGUEL FIGUEIREDO SILVA e outros (2)
APELADO: FELIPE MIGUEL FIGUEIREDO SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023812-16.2013.8.08.0035

APELANTE/APELADO: FELIPE MIGUEL FIGUEIREDO SILVA

APELADA/APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: JOÃO LUIZ DOS SANTOS FREIRE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença de fls. 201/203 que nos autos da Ação Indenizatória movida por
FELIPE MIGUEL FIGUEIREDO SILVA

em face de
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E JOÃO LUIZ DOS SANTOS FREIRE
,
julgou procedente os pedidos formulados em face da
UNIMED VITÓRIA
e improcedentes os pedidos formulados em face de
JOÃO LUIZ DOS SANTOS FREIRE.

Na exordial o autor narra que, em 22/08/2012 o médico assistente
JOÃO LUIZ DOS SANTOS FREIRE
, requisitou à
UNIMED VITÓRIA
a autorização para a realização de procedimento cirúrgico de ligamentoplastia, bem como os materiais necessários para o referido ato, tendo o requerimento sido protocolado na
UNIMED VITÓRIA
em 05/09/2012.

Afirma que em 11/09/2012 foi emitida pela
UNIMED VITÓRIA
a guia de internação, mas antes mesmo de realizar a internação o procedimento foi cancelado em razão da disponibilização de materiais diversos daqueles solicitados pelo médico assistente.

Alega que, em 24/09/2012, foi realizada uma nova solicitação de materiais, tendo o procedimento sido agendado para 01/10/2012. Sustenta que, após sua internação para a realização da cirurgia às 17 horas do dia 01/10/2012, o procedimento não se realizou porque o médico assistente não se dirigiu ao hospital, tendo o autor, menor de idade na época, ficado no centro cirúrgico desacompanhado pelo período de 16 horas até as 20 horas, quando seu genitor exigiu que o menor fosse liberado para casa.

Pugnou pela condenação dos requeridos pela falha na prestação dos serviços, que ensejaram a não realização do procedimento na primeira e segunda datas marcadas.

Pois bem.

Na r. sentença recorrida, o MM. Juiz
a quo
condenou a
UNIMED VITÓRIA
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da falha na prestação do serviço em razão da disponibilização equivocada de materiais no primeiro ato cirúrgico e em decorrência da permanência do menor no centro cirúrgico por quatro horas sem acompanhamento.

Em relação ao médico assistente,
JOÃO LUIZ DOS SANTOS FREIRE,
o Magistrado julgou improcedentes os pedidos, por compreender que o seu atraso, no segundo ato cirúrgico foi devidamente justificado em razão do atendimento de uma emergência em outro nosocômio.

Em suas razões, fls. 205/235, a
UNIMED VITÓRIA

afirma que é ilegítima e não possui responsabilidade no evento noticiado, uma vez que o autor não possui relação contratual com a UNIMED VITÓRIA, pois o plano de saúde dele está vinculado a
UNIMED SUL CAPIXABA.

Sustenta, ainda, a operadora de saúde, que não há prova de que o menor, que há época contava com 14 (quatorze anos de idade), ficou horas aguardando a cirurgia desacompanhado, tampouco que a UNIMED VITÓRIA teve participação nos eventos danosos narrados (fornecimento de materiais equivocados, atraso do médico assistente e conduta do hospital conveniado).

Alega que não há prova do dano moral sofrido pelo autor, mormente por se tratar de cirurgia de caráter eletivo, assim como não há prova de que a UNIMED VITÓRIA tem relação com os fatos narrados e que o valor do dano moral arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) deve ser reduzido.

Por fim, pugna pela revogação da assistência judiciária gratuita, em razão do autor da demanda ter alcançado a maioridade e atualmente ser profissional inserido no mercado de trabalho.

No recurso de fls. 239/249, o autor pugna pela condenação do segundo requerido ao pagamento de danos morais, em razão de sua conduta negligente, bem como na majoração do dano arbitrado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo autor às fls. 252/274.

Contrarrazões ofertadas pela UNIMED VITÓRIA às fls. 277/289.

1.
Da assistência judiciária gratuita

Como narrado, a
UNIMED VITÓRIA
impugnou a concessão da assistência judiciária e requereu a reforma da sentença nesse tocante, em razão do autor da demanda ter atingido a maioridade e possuir perfil profissional na rede social
L
inkedin.

É importante consignar que a concessão da assistência ao autor, enquanto ele era menor, não foi equivocada, uma vez que o requerente preencheu os requisitos legais para a concessão do benefício, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse tocante.

Por outro lado, a respeito da impugnação a
manutenção
do benefício, compreendo que o simples fato do autor da demanda ter atingido a maioridade no curso do feito não o torna, automaticamente, capaz de prover o próprio sustento.

Dito isto, não vislumbro nos autos qualquer incongruência entre a narrativa do autor da demanda no sentido de não ter emprego fixo com os elementos de prova dos autos. A existência de um perfil profissional em rede de relacionamento na internet demonstra, no meu sentir, a necessidade de inserção do jovem profissional no mercado de trabalho, o que é compatível com a manutenção do benefício no caso dos autos.

2.
Da ilegitimidade passiva da
apelante

De acordo com o entendimento do C. STJ, o Complexo UNIMED Brasil e as cooperativas integrantes formam um sistema independente que, porém, se comunicam a fim de permitir o atendimento de um conveniado de uma UNIMED específica em outra localidade, via o denominado “intercâmbio”, formando, aos olhos do consumidor, uma rede única, de modo que se consideram solidárias.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Em relação à existência de solidariedade entre as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED, este Tribunal Superior firmou orientação jurisprudencial no sentido de que o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes - constituindo um sistema independente entre si e que se comunica por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades -, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.

2. É de rigor a incidência da Súmula n. 83/STJ, haja vista o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.924.633/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA no caso dos autos.

3. Da responsabilidade civil da UNIMED VITÓRIA

Não se pode acolher a tese de que a UNIMED VITÓRIA não possui responsabilidade nos eventos narrados pelo autor porque não possui relação contratual com ele pelo mesmo raciocínio feito para afastar a tese da ilegitimidade.

Como se denota o atendimento da UNIMED VITÓRIA se fez via “intercâmbio” e aos olhos do consumidor, tanto ela, quanto a UNIMED SUL CAPIXABA formam o mesmo complexo de atendimento médico hospitalar.

Ultrapassada essa questão, passo a aferição da imputada falha na prestação dos serviços.

A respeito da alegação de que a primeira cirurgia foi adiada pela disponibilização de material diferente daquele solicitado pelo médico vislumbra-se o acerto da sentença, uma vez que a UNIMED VITÓRIA não impugnou especificamente a alegação autoral.

Na análise da contestação é possível constatar que a UNIMED VITÓRIA limitou-se a defender que não possui responsabilidade pelo evento narrado por não possui relação contratual com o consumidor, bem como por atendê-lo somente em intercâmbio, cabendo a UNIMED SUL CAPIXABA as definições de autorização ou não de procedimentos.

Porém, conforme se verifica, em momento algum a UNIMED VITÓRIA, demandada no caso em tela, afirmou que foram disponibilizados os materiais corretos ou que a desmarcação da primeira cirurgia se deu por outros motivos que não os narrados pelo autor.

Em sendo a remarcação da primeira cirurgia por disponibilização de materiais equivocados fato incontroverso, não há como não afirmar que houve falha na prestação dos serviços pela UNIMED VITÓRIA.

A respeito do tratamento disponibilizado pelo prestador de serviços HOSPITAL PRAIA DA COSTA, o C. STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde responde pela falha no serviço prestado pelos hospitais próprios e credenciados, senão vejamos:

(...)
1. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados.
2.(...).

(AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

____________________

(...)
9. A responsabilidade das operadoras de plano de saúde decorre da falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares próprios ou credenciados.
10. (...).

(REsp n. 1.769.520/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.)

Assim, cumpre verificar se a falha na prestação dos serviços pelo nosocômio restou configurada.

Mais uma vez a UNIMED VITÓRIA não impugnou especificamente as questões relacionadas com o tempo em que o menor permaneceu no centro cirúrgico aguardando o médico desacompanhado e desprovido de informações.

Vislumbra-se da contestação que a UNIMED VITÓRIA discorre repetidamente acerca de que somente a UNIMED SUL CAPIXABA pode responder pelos fatos, deixando, contudo, de impugnar a narrativa autoral, o que a torna incontroversa.

Desse modo, considero que deixar um menor desacompanhado do seu responsável por quatro horas em um centro cirúrgico sem qualquer informação sobre o que estava ocorrendo configura falha na prestação do serviço.

Em que pese o argumento de que os atendimentos médicos não ocorram em “horário britânico” conforme afirmado pela UNIMED VITÓRIA, o fato é que não se questiona um simples atraso, mas a conduta de deixar o menor desacompanhado por tanto tempo, em jejum, aguardando um procedimento sem a devida informação do que está ocorrendo.

É importante indicar que o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe a proteção integral do menor, o que indica que as normas que cuidam de crianças e de adolescentes devem concebê-los como cidadãos plenos, porém sujeitos à proteção prioritária, tendo em vista que são pessoas em desenvolvimento físico, psicológico e moral.

Nesse caso, considero que a conduta do nosocômio violou os direitos fundamentais do menor que, desacompanhado de seus pais, ficou aguardando o procedimento por cerca de quatro horas sem nenhuma informação do que estava ocorrendo.

Nesse caso, cabia ao hospital averiguar o porque do atraso do médico, tentar entrar em contato com o profissional para saber se o procedimento seria efetivamente realizado, deixar o menor aguardando acompanhado de seus pais, dentre outras condutas que poderiam minorizar a situação narrada.

Quanto a conduta do médico assistente, considero que a sentença está amparada nas provas dos autos que demonstra que o profissional precisou atender a uma emergência em outro nosocômio em momento anterior ao do procedimento agendado com o autor da demanda, ocasionando o atraso experimentado pelo menor.

Volto a reafirmar, a falha na prestação do serviço reconhecida em relação ao segundo ato cirúrgico não decorre do atraso em si do profissional, mas da conduta do nosocômio em relação ao ocorrido e do tratamento disponibilizado ao menor diante da intercorrência.

4. Do dano moral

Considero que os dois eventos (disponibilização de materiais equivocados e manutenção do menor isolado aguardando a cirurgia por prazo não razoável) são suficientes para a configuração dos danos morais narrados pelo autor.

É importante esclarecer que o adiamento de uma cirurgia pode configurar abalo aos direitos da personalidade, porquanto ainda que não se trate de ato de urgência há toda uma expectativa do paciente de ter a sua saúde restabelecida.

Ademais, a falha na liberação dos materiais solicitados impôs ao paciente a permanência, por período que não era necessário, de uma condição de saúde que lhe ocasionava dor física e dificuldades para a prática de atos do dia a dia, o que, naturalmente, gera abalo superior ao denominado “mero aborrecimento” como defende a UNIMED VITÓRIA.

Lado outro, a conduta ocorrida na segunda data do procedimento, de manter o menor por tanto tempo, isolado dos seus responsáveis, sem qualquer informação do que estava ocorrendo ocasiona, claramente, violação ao direito à dignidade, integridade e saúde do menor.

Em momento algum fora direito ao paciente tratamento digno no sentido de minorar a situação por ele vivenciada que, para o procedimento, encontrava-se de jejum com o natural temor que um problema de saúde e uma intervenção cirúrgica ocasiona ao ser humano.

Deixar o menor isolado aguardando por quatro horas não é digno e, portanto, gera abalo moral.

Evidenciada, portanto, a conduta ilícita, passo a quantificação do dano.

Como se sabe, o dano moral deve ser quantificado de acordo com o critério bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto.

Na análise da primeira fase o
interesse jurídico lesado
– direito à dignidade, integridade e saúde – deve ser verificado em conformidade com o posicionamento jurisprudencial do tema (grupo de casos).

Em consulta aos sites dos Tribunais Pátrios observo que em casos análogos são arbitrados danos entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
1
e R$ 15.000,00 (cinquenta mil reais)
2
.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, deve-se aferir as particularidades apresentadas como a
gravidade do fato
em si, a
culpabilidade
do autor do dano, a
intensidade do sofrimento da vítima
, a situação
sócio-econômica
do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

A partir de tais elementos, me parece, inicialmente, que o
fato
imposto ao
s requeridos

não é grav
e,
uma vez que a falha se observou em dois momentos distintos, sendo que a segunda submeteu o menor a situação não condizente com o tratamento prioritário que a legislação lhe confere.

De igual modo a
culpabilidade
do
s
causador
es
do dano
também se mostram graves,
pois decorrentes de falhas administrativas que poderiam facilmente ser evitadas.

Por fim, quanto ao
sofrimento
da vítima, tenho que a circunstância vivenciada gera abalo, porquanto além de prolongar a dor física do paciente por período desnecessário, também o submeteu a situação de angústia e aflição. Por outro lado, o abalo não é extremo já que a cirurgia era de caráter eletivo e a vida do paciente não foi colocada em risco.

Assim, reputo razoável manter a indenização pelos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), porquanto condizente com a situação dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo incólume a r. sentença.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal porque fixados no patamar máximo permitido por lei.

É como voto.

1
TJSE; AC 201800827462; Ac. 20686/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 07/07/2022.

2
JECAM; RInomCv 0643389-97.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Francisco Soares de Souza; Julg. 11/11/2022; DJAM 11/11/2022.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES – RESPONSABILIDADE – DANO MORAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O simples fato do autor da demanda ter alcançado na maioridade no curso do feito não torna a concessão da assistência judiciária gratuita que respeitou os requisitos legais automaticamente equivocada, tampouco impede a sua manutenção, mormente quando se vislumbra se tratar de jovem profissional que, naturalmente, está se inserindo no mercado de trabalho.

2.
O entendimento do C. STJ é no sentido de que embora as unidades médicas integrantes do sistema UNIMED sejam entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.

3.
No caso a falha na prestação do serviço ficou configurada, seja pela remarcação da cirurgia em razão da disponibilização de material equivocado, seja pelo tratamento dispensado ao paciente no nosocômio na segunda data marcada para o ato cirúrgico.

4.
Não há dúvida de que a conduta ilícita praticada pela operadora de serviços médicos, por meio de seus prepostos e hospitais credenciados, gerou abalo moral indenizável.

5
.
O dano moral deve ser quantificado segundo o critério bifásico e, considerando o interesse jurídico lesado, a gravidade do fato, a culpabilidade do autor, o sofrimento da vítima e a situação sócio-econômica do responsável. No caso, os danos morais devem ser mantidos em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

6
.
Recursos desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.